Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706125-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS DE ARAUJO SOUSA AUTORIDADE: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO-DF D E C I S Ã O 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Júlio César de Oliveira Alves em favor de Matheus de Araújo Sousa contra decisão do Vara Criminal de Sobradinho que manteve a prisão preventiva do paciente. 2. Afirma, em síntese, que o paciente está preso desde 5 de outubro de 2024 sob a acusação da prática do crime de latrocínio na modalidade tentada (art. 157, §3o, II, do Código Penal, na forma do art. 14, II, do Código Penal), mas a sua conduta deve ser tipificada como lesão corporal, nos termos do CP, art. 129. 3. Ressalta que possui residência fixa e trabalho formal, é arrimo de família, não ostenta periculosidade e nem participa de organização criminosa. Sustenta que não praticou crime doloso, é primário e possui bons antecedentes, motivos pelo quais o seu recolhimento a estabelecimento prisional é inadequado. 4. Sustenta que deve ser observada a Recomendação no 62 CNJ que prevê a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do CPP, art. 316, “(...) priorizando-se a substituição da prisão ou medida socioeducativa de meio fechado por medida não privativa de liberdade, particularmente na ausência espaço de isolamento adequado ou de equipe de saúde.” 5. Menciona a Resolução no 474 do CNJ, que determina a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar e/ou a utilização de tornozeleira eletrônica pelo paciente. 6. Pede a revogação da prisão preventiva e a consequente concessão de liberdade provisória do acusado, com a imposição das medidas cautelares cabíveis, além da expedição do alvará de soltura. 7. Cumpre decidir. 8. Dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 64 de 3 de fevereiro 2025: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto Lei 911/69, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. [grifado na transcrição] 9. Embora de largo espectro, o Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme entendimento pacificado do STF: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...]. 7. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 8. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 9. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 10. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 11. Agravo regimental desprovido. (HC 165297 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 26-03-2019 PUBLIC 27-03-2019) 10. A prisão não é manifestamente ilegal. Como bem ressaltou o Juiz Plantonista, “(...) o processo tramita regularmente, com a perfectibilização da relação processual, apresentação de resposta, saneamento do feito, e a designação de instrução processual para o próximo dia 6 de março próximo, oportunidade em que se poderá encerrar a fase probatória e, via de consequência, proferir sentença. De mais a mais, inexiste, no contexto, inércia do Estado-juiz em promover os atos necessários à persecução, de modo a entrever, pelo que foi relatado, a permanência da prisão preventiva (ID no 68985859 - Pág. 6). 11. Eventual excesso de prazo poderia ser averiguado caso a mora processual decorresse de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, pela inércia do Poder Judiciário ou, ainda, quando a demora fosse incompatível com o princípio da razoável duração do processo, o que não é o caso. 12. A prisão preventiva do paciente foi imposta mediante motivação idônea, com base em fundamentos suficientes para a sua manutenção. 13. As supostas condições pessoais favoráveis do paciente, alegadas pela defesa, não constituem óbices à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do CPC, arts. 312 e 313, principalmente ante a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, como no caso. DISPOSITIVO 14. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Matheus de Araújo Sousa. 15. Comunique-se à Vara Criminal de Sobradinho, com cópia desta decisão. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2025, 22h50. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Plantonista